Tribunal: STF
Processo: ARE 1422255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 72, p. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO (ART. 311-A, CAPUT, INC. IV, E § 2° E § 3° DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR USO INDEVIDO DE PROVA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. EIVAS AFASTADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ANEMIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO, ADEMAIS, PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE PENA MANTIDO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, "G", DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO § 3°, DO ART. 311-A, DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 3° DO ART. 311-A DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO QUE À ÉPOCA DOS FATOS ERA PREFEITO MUNICIPAL, OSTENTANDO A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PLEITO RECHAÇADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 77).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LV e LVI, 29, X, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, houve cerceamento de defesa, porquanto “o recorrente foi indevidamente tolhido de conhecer por completo do conteúdo integral do procedimento de interceptação telefônica” (eDOC 80, p. 11).



    Em seguida, assevera que “o E. Tribunal local ao repetir na integra os fundamentos lançados na r. sentença de primeiro grau cometeu, não há como negar, o mesmo pecado cometido anteriormente pelo r. Juizo originário, porquanto a toda evidência não enfrentou, de forma direta e expressa, as teses referentes à ofensa ao principio do promotor natural e da ausência de cumprimento da fase de diligências” (eDOC 80, p. 15), o que estaria a violar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Ao fim, busca-se o reconhecimento “de nulidade do processo, a contar do oferecimento da denúncia, por conta de uso de prova genuinamente ilegal, derivada da violação ao artigo 29, X, da Constituição Federal e artigo 84 do Código de Processo Penal” (eDOC 80, p. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 89).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere às alegadas violações aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República, observo que o TJ/SC negou seguimento ao extraordinário mediante aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339), o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o apelo extremo, nos pontos, resta prejudicado. 



    No mais, como cediço, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 282 do STF, bem como pela necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional, a caracterizar a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal . Ressalto, no entanto, que o agravante não refutou, de forma específica, o segundo de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, ao contrário do que busca demonstrar o ora recorrente, não há que se falar em violação à competência por prerrogativa de foro, nos termos do art. 29, X, da CF/88, tendo em vista que a denúncia foi devidamente recebida pelo Tribunal de Justiça Estadual, detentor da competência para o julgamento do então prefeito. 



    De igual modo, e conforme consignado na decisão agravada, a tese de que as provas colhidas no inquérito seriam ilegais também não prospera, na medida em que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suposta violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional, além de demandar o revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1164244 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-11-2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente